Tribunal: STJ
Processo: 9000097-66.2023.4.02.5101
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 219795 - DF(2026/0063957-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: AMANDA SOARES DA SILVA BEZERRA
ADVOGADA
: CIBELLE DELL ARMELINA ROCHA - DF035232
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE
BRASÍLIA - DF
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO
RIO DE JANEIRO - RJ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
EXECUÇÃO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA APENADA. AUSÊNCIA DE
CAUSA LEGAL PARA DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que declarou
competente o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Rio de
para dar seguimento à execução da pena imposta à agravante,
Janeiro/RJ
em regime inicial semiaberto.
2. A agravante pleiteia a reconsideração da decisão, sustentando que a
manutenção da execução da pena em comarca diversa daquela em que
possui residência fixa e rede familiar obstaculiza seu processo de
ressocialização, defendendo a necessidade de cumprimento da pena em
localidade próxima à família.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a mudança de residência
e o interesse da apenada em cumprir a pena em comarca onde possui
residência e apoio familiar constituem causa legal para o deslocamento da
competência da execução penal para outro juízo, independentemente de
prévia consulta ao juízo de destino.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55907396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9fe74bf8-070e-4be7-8763-5356f3c5ae2e

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento
de que a mudança de domicílio não constitui causa legal de deslocamento
da competência para a execução da pena.
5. O simples fato de a apenada residir ou desejar cumprir a pena em
comarca diversa, mesmo sob o argumento de reforço à ressocialização pela
proximidade familiar, não afasta a competência originária do Juízo da
execução, conforme precedentes desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
Tese de julgamento:
1. A mudança de domicílio não constitui causa legal de deslocamento da
competência para a execução da pena.
2. O simples fato de a apenada residir ou desejar cumprir a pena em
comarca diversa, mesmo sob o argumento de reforço à ressocialização pela
proximidade familiar, não afasta a competência originária do Juízo da
execução, conforme precedentes desta Corte.
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
A Sra. Ministra Maria Marluce Caldas e os Srs. Ministros Carlos Pires
Brandão, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca e
Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Messod
Azulay Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55907396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9fe74bf8-070e-4be7-8763-5356f3c5ae2e

AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 219795 - DF(2026/0063957-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: AMANDA SOARES DA SILVA BEZERRA
ADVOGADA
: CIBELLE DELL ARMELINA ROCHA - DF035232
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE
BRASÍLIA - DF
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO
RIO DE JANEIRO - RJ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
EXECUÇÃO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA APENADA. AUSÊNCIA DE
CAUSA LEGAL PARA DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que declarou
competente o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Rio de
para dar seguimento à execução da pena imposta à agravante,
Janeiro/RJ
em regime inicial semiaberto.
2. A agravante pleiteia a reconsideração da decisão, sustentando que a
manutenção da execução da pena em comarca diversa daquela em que
possui residência fixa e rede familiar obstaculiza seu processo de
ressocialização, defendendo a necessidade de cumprimento da pena em
localidade próxima à família.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a mudança de residência
e o interesse da apenada em cumprir a pena em comarca onde possui
Documento eletrônico VDA55907448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:50
Código de Controle do Documento: d9a609a9-c932-43ca-b051-5e33e56d1336

residência e apoio familiar constituem causa legal para o deslocamento da
competência da execução penal para outro juízo, independentemente de
prévia consulta ao juízo de destino.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento
de que a mudança de domicílio não constitui causa legal de deslocamento
da competência para a execução da pena.
5. O simples fato de a apenada residir ou desejar cumprir a pena em
comarca diversa, mesmo sob o argumento de reforço à ressocialização pela
proximidade familiar, não afasta a competência originária do Juízo da
execução, conforme precedentes desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
Tese de julgamento:
1. A mudança de domicílio não constitui causa legal de deslocamento da
competência para a execução da pena.
2. O simples fato de a apenada residir ou desejar cumprir a pena em
comarca diversa, mesmo sob o argumento de reforço à ressocialização pela
proximidade familiar, não afasta a competência originária do Juízo da
execução, conforme precedentes desta Corte.
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por AMANDA SOARES DA SILVA
BEZERRA contra decisão monocrática em que declarei competente o JUÍZO DE
DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO RIO DE JANEIRO - RJ para dar
seguimento à execução de sua pena em regime inicial semiaberto.
A defesa da agravante requer a reconsideração da decisão agravada,
argumentando que "manter a execução da pena em comarca diversa daquela onde a
agravante possui residência fixa e, fundamentalmente, o amparo de sua rede familiar,
representa um obstáculo significativo ao seu processo de ressocialização. A
proximidade com a família é fator crucial para o sucesso do cumprimento da pena e
" (e-STJ fls. 284-288).
para a reintegração do apenado à sociedade
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55907448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:50
Código de Controle do Documento: d9a609a9-c932-43ca-b051-5e33e56d1336

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
"a mudança de domicílio do executado não constitui causa legal de deslocamento de
competência para execução da pena, sendo indispensável a consulta prévia ao juízo
(CC n.
relator Ministro Og Fernandes, Terceira
destinatário. Precedentes"
212.510/SP,
Seção, julgado em
DJEN de
.
10/12/2025,
15/12/2025)
Sendo assim, assiste inteira razão ao Ministério Público Federal quando
aduz em seu parecer que (e-STJ fls. 272-273):
No caso sob análise, não há falar em transferência legal do preso para outra
Comarca - com a remessa do processo de execução criminal. A uma, por
não ter havido consulta prévia ao Juízo de destino quanto à existência de
vaga no sistema prisional e das condições para a fiscalização e cumprimento
da reprimenda, a duas, porquanto o simples fato de a condenada morar em
comarca diversa ou ter mudado de residência, por vontade própria, não
constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a
execução da sanção corporal.
Ora, ainda que a apenado tenha manifestado a intenção de cumprir a pena
perto dos familiares, mesmo considerando a questão da ressocialização,
certo é que “a prisão do apenado em localidade diversa do Juízo da
execução, em razão de cumprimento de mandado de prisão expedido pelo
Juízo da condenação, não constitui causa legal para deslocamento de
competência para a execução da pena” (CC n.
relator Ministro
208.292/SC,
Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em
DJENde
.
27/11/2024,
2/12/2024)
No mesmo sentido, o julgado proferido no AgRg no CC n. 182.840/DF,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Terceira Seção, julgado em
DJe de
27/10/2021,
3/11/2021.

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55907448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:50
Código de Controle do Documento: d9a609a9-c932-43ca-b051-5e33e56d1336

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg no
Número Registro: 2026/0063957-0
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 219.795 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 90000976620234025101
EM MESA
JULGADO: 08/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA
- DF
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO RIO DE
JANEIRO - RJ
INTERES.
: AMANDA SOARES DA SILVA BEZERRA
ADVOGADA
: CIBELLE DELL ARMELINA ROCHA - DF035232
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AMANDA SOARES DA SILVA BEZERRA
ADVOGADA
: CIBELLE DELL ARMELINA ROCHA - DF035232
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA
- DF
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO RIO DE
JANEIRO - RJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
A Sra. Ministra Maria Marluce Caldas e os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão,
Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Messod Azulay
Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C5426415504=0380=4740@
2026/0063957-0 - CC 219795 Petição : 2026/0023891-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55739295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/04/2026 19:01:07
Código de Controle do Documento: A8BC609E-46E2-4C47-A0BD-807592C6E119